Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704854-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDA: IPOJUCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DE EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DE VALOR. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de condenação da exequente (ora agravada) em honorários advocatícios, tendo em vista que os cálculos apresentados pela parte executada (ora agravante) foram homologados, mesmo após a agravante indicar um excesso no valor originalmente requerido para o cumprimento da sentença. II. O recurso foi interposto em face da decisão que homologou o valor ajustado para a execução em R$ 7.614.511,84, conforme os cálculos apresentados pela parte executada e aceitos pela exequente, sem a fixação de honorários advocatícios, sob o fundamento da ausência de resistência quanto ao valor corrigido. III. Não prospera o argumento da agravante de que a aceitação, por parte da exequente, dos cálculos corrigidos apresentados pela executada após inicialmente requerer um valor excedente configuraria uma pretensão resistida, justificando a condenação da exequente em honorários advocatícios. A análise se pauta nos princípios da sucumbência e causalidade. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido em razão da ausência de pretensão resistida, dada a simples caracterização de reconhecimento formal do excesso de execução. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigos 85, caput e § 1o, 520, inciso I, e 523, todos do CPC, requerendo a fixação de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução no valor de R$ 2.396.241,22 (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), ao argumento de que houve acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela insurgente. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 85, caput e § 1o, da Lei Adjetiva Civil com julgados do TJRJ e TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 62742000). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.986.030/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, caput e § 1o, 520, inciso I, e 523, todos do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. A propósito, sobre não serem devidos honorários de sucumbência no caso em análise, o acórdão consignou que “no capítulo, o recurso não merece prosperar devido à ausência de pretensão resistida, dada a caracterização de reconhecimento formal do excesso de execução, eliminando qualquer controvérsia que justificaria a condenação em honorários advocatícios” (ID 59256048). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020